Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719813-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JP&amp;L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JEFFERSON PINHEIRO LEAL, PATRICIA GUERRA PINHEIRO LEAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JP&amp;L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JEFFERSON PINHEIRO LEAL, PATRICIA GUERRA PINHEIRO LEAL (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0068437-33.2010.8.07.0015, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, na qual não acolheu a exceção de pré-executividade, afastando a tese de prescrição. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 125173825 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de JP&amp;L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, JEFFERSON PINHEIRO LEAL e PATRICIA GUERRA PINHEIRO LEAL, partes devidamente qualificadas nos autos. Os autos tramitaram inicialmente perante a 1a Vara de Execução Fiscal do DF. No movimento registrado na data de 01/03/2021, os autos foram redistribuídos a esta Vara de Execução Fiscal, em razão de criação de Unidade Judiciária. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade no ID 107220407, sustentando, em síntese, a prescrição intercorrente. Ademais, nos IDs 107239106 e 107239107 os corresponsáveis requereram os benefícios da justiça gratuita. No petitório de ID 110508529, o Distrito Federal rechaçou a ocorrência da prescrição, requerendo o prosseguimento do feito. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso dos autos, verifico que os créditos tributários descritos na certidão de ajuizamento 0003248690 foram constituídos definitivamente entre os anos de 2005 e 2008, ou seja, antes do término do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 174, Parágrafo único, inciso I, do CTN). Ademais, o despacho ordenando a citação foi proferido em 21/09/2010, ou seja, após a modificação implementada no artigo 174, inciso I, do CTN pela Lei Complementar 118/2005, de acordo com o qual o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Lado outro, nota-se que os autos permaneceram sem movimentação de 21/09/2010 a 08/10/2020, quando foram expedidas as diligências para citação da parte executada. Assim, a ausência de expedição de Mandado de Citação pela Secretaria do Juízo configura falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, consoante a Súmula no 106 do C. Superior Tribunal de Justiça. Cumpre salientar que não é possível registrar inércia por parte do Distrito Federal se a expedição do Mandado de Citação é de competência exclusiva do Poder Judiciário. Neste sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com o advento da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao parágrafo único, inc. I, do CTN, considera-se interrompida a prescrição a partir da data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não da data da citação da executada. 2. Se a demora para a citação da executada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente quanto ao regular andamento do processo executivo, mormente se em todos os momentos em que foi instado a se manifestar nos autos se mostrou diligente, incabível o reconhecimento da prescrição, incidindo, portanto, o enunciado no 106 da Súmula do colendo STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275075, 07162751620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com as considerações acima e amparada na jurisprudência pacificada para o tema, AFASTO a incidência da prescrição e DETERMINO o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Lado outro, verifica-se que o valor em cobrança não ultrapassa R$ 30.469,52 (trinta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Encontra-se em tramitação na Câmara Legislativa Projeto de Lei Complementar, encaminhado pelo Chefe do Executivo local em 03/12/2021, visando alteração da Lei Complementar no 904, de 28 de dezembro de 2015, com pedido de apreciação em regime de urgência. A proposta legislativa, caso aprovada, dentre outras matérias, dispensará o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal de valor igual ou inferior a R$ 30.469,52. Diante do número de feitos em tramitação neste Juízo onde se cobra valor igual ou inferior ao que seria objeto dessa dispensa, a tramitação de tais ações deve ser suspensa até a apreciação do Projeto de Lei e, se o caso, adequação dos procedimentos da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal a essa nova realidade, inclusive em relação às execuções em curso. Caso se efetive a dispensa legal para ajuizamento de execuções nos valores apontados, certamente a PGDF examinará a situação dos feitos em tramitação para verificar o interesse Público na continuidade de ações cujo custo de tramitação se mostra superior ao valor cobrado. Assim, para se evitar gastos desnecessários de recursos públicos em ações que poderão ser objeto de pedidos de desistência pelo valor em execução, DETERMINO a suspensão do processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 151, III, do CTN, por analogia. Decorrido o prazo, dê-se vista à Fazenda Pública para que informe sobre o seu interesse na continuidade do feito, hipótese na qual deverá requerer o que for pertinente ao recebimento do crédito em Execução. Intime-se JEFFERSON PINHEIRO LEAL e PATRICIA GUERRA PINHEIRO LEAL para que apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, extratos bancários relativos aos 3 (três) últimos meses para análise do pedido de benefício de justiça gratuita, após a suspensão dos autos.” Defendem a tese de que estaria prescrita a pretensão executória. Afirma que estaria caracterizada a inércia do exequente, que nenhuma providência adotou ante a não expedição de mandado de citação do devedor/executado. Destaca que “... do histórico processual que o presente débito tributário encontra-se prescrito. Isso porque, entre o despacho que ordenou a citação dos executados (21/09/2010) e a efetiva citação (31/08/2021) transcorreu quase 11 (onze) anos sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, nos moldes do artigo 174 do CTN”. Em outro ponto, defende que o deferimento do pedido de gratuidade de justiça na origem não dependeria da juntada de novos documentos, bastando para tanto a mera declaração de hipossuficiência. Ao final requer: “a) O provimento do presente Agravo de Instrumento para, com base na fundamentação supra, reformar a decisão interlocutória recorrida e acolher a exceção de pré-executividade, pronunciando a prescrição do credito tributário e, por conseguinte, extinguindo a execução. b) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.” Comprovante de recolhimento de preparo no ID 36405214. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator